Tribunal: STF
Processo: ARE 1469905
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOSMORAIS. AUSÊNCIA DE VAGA PRIORITÁRIA PARADEFICIENTE. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO.RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA, DANO ENEXO CAUSAL NÃO COMPROVADOS. MERODISSABOR. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. CPC.ART. 85, § 11. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.1. A questão a ser dirimida no apelo atine ao pedido de reformada sentença que julgou improcedente o pedido de indenizaçãopor dano moral ajuizado em face do Município de Juazeiro doNorte; alegando o apelante o dano moral sofrido quando, emvirtude de ausência de vaga de estacionamento especial paradeficientes físicos, foi obrigado a estacionar em local distanteem vaga rotativa, ocasionando-lhe uma multa de trânsito.2. Em análise aos fatos aduzidos, verifica-se que o alegado danomoral sofrido se fundamenta na omissão do Poder PúblicoMunicipal pela ausência de vagas especiais para deficientesfísicos no local a que se destinava o autor, ou seja, na “culpaadministrativa” por omissão, se consubstanciando emresponsabilidade civil de natureza subjetiva.3. Embora seja um dever legal do Município oferecer vagaspara deficientes no percentual de 2% das vagas totais, não hádados nos autos que demonstrem que o autor não encontrouuma vaga livre próxima ao local de destino e naquele momentoexato por negligência do réu, uma vez que o movimento dotrânsito no local de destino é intenso, enquanto o espaçodisponível para estacionamento mostra-se bastante reduzido.4. Não há provas documentais ou testemunhais quecomprovem algum sofrimento moral incomum, capaz de abalara paz, a honra do autor, trazendo-lhe aflição e dor psicológica advindas dos fatos narrados na exordial. De fato, restoudemonstrado nos autos a ocorrência de um dissabor cotidiano,infelizmente enfrentado de forma rotineira por pessoas comdeficiência, mas incapaz de ensejar a reparação por danosmorais pretendida.5. Forçoso reconhecer que a multa de trânsito lavrada contra oautor é decorrente de sua própria opção em estacionar em localproibido, ato ilícito que não encontra justificativa na ausênciade vaga específica no local em que este pretendia estacionar,uma vez que o autor poderia buscar opção diversa parasolucionar a situação; restando esvaziada, portanto, ademonstração de nexo causal.6. Por fim, no que pertine aos honorários advocatícios desucumbência, o magistrado sentenciante arbitrou a verbahonorária em 10% sobre o valor atualizado da causa. Assim, emvirtude do trabalho adicional do profissional em grau recursalmajoro os honorários para 12% (doze por cento) do valor dacausa, com fulcro no art. 85, §11º, do CPC, ficando suspensa, noentanto, a exigibilidade do crédito diante da concessão dagratuidade judiciária, nos moldes preconizados no art. 98, §3º,do CPC.7. Diante do exposto, CONHEÇO da Apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença adversada.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, V, 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente